Tribunal: TJSP
Processo: 2159002-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Parte que pretende a majoração da verba honorária, a qual foi fixada em 10% do valor da condenação – Percentual que, no caso, é suficiente para remunerar condignamente o patrono do autor, observados os critérios norteadores a que se refere o art. 85, § 3o, inciso I, do novo CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000964096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159002-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SEBASTIÃO
GONÇALO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159002-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.619
2
VOTO No: 37.619
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2159002-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA
AGRAVANTE: SEBASTIÃO GONÇALO DOS SANTOS
AGRAVADO: INSS
ACIDENTÁRIA Cumprimento de sentença Parte que
pretende a majoração da verba honorária, a qual foi
fixada em 10% do valor da condenação
Percentual que, no caso, é suficiente para remunerar
condignamente o patrono do autor, observados os
critérios norteadores a que se refere o art. 85, § 3o,
inciso I, do novo CPC Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
homologou o cálculo apresentado pelo autor, fixando os honorários advocatícios
sucumbenciais relativos à fase de conhecimento em 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do novo CPC.
Pretende o agravante a reforma parcial da decisão. Pleiteia a
majoração da verba honorária, requerendo sua fixação em 15% sobre o proveito
econômico da ação, nos termos do art. 85 do novo CPC. Tece considerações
acerca da matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar a sua
posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de
sentença, em que foi concedido ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir da data da juntada do laudo pericial (16/01/2017
conforme sentença trazida por cópia às fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159002-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.619
3
Esta Câmara, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso do obreiro e deu provimento em parte ao recurso oficial, postergando a
fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, em face do
disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC, tendo sido afastado o
arbitramento que constava da sentença (fls. 12/15).
Na fase de liquidação, o juízo de primeiro grau homologou a
conta do autor no valor de R$ 64.883,89, fixando os honorários advocatícios
sucumbenciais relativos à fase de conhecimento em 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do novo CPC.
E quanto a esse ponto cabe observar que, considerado o
valor homologado, o arbitramento da verba honorária não comporta majoração,
tendo em vista que a importância é suficiente para remunerar condignamente o
patrono do autor, observados os critérios norteadores a que se refere o aludido
dispositivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital